Tribunal: TJDFT
Processo: 0723425-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE DO VENCIDO. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. VALOR DA CONDENAÇÃO DOS CORRÉUS.
1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
2. De acordo com o Código de Processo Civil, aplica-se, em regra, o princípio da sucumbência, previsto no artigo 85, segundo o qual “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”.
3. No caso, não obstante a vitória do agravante no âmbito da ação principal, este sucumbiu em relação ao agravado, pois reconhecida a sua ilegitimidade passiva, sendo-lhe devidos honorários advocatícios com base no valor da condenação dos demais corréus, o qual equivale ao proveito econômico obtido, tendo em vista que o exequente restou eximido da responsabilidade pelo pagamento dos valores perseguidos.
4. Recurso conhecido e desprovido.